Tribunal: TJDFT
Processo: 0734854-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734854-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JAILSON LAURENTINO DE ARAÚJO contra decisão monocrática que negou a antecipação dos efeitos recursais ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 30514722). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria para retificar a classe judicial do processo para agravo interno. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator